Tribunal: TJMT
Processo: 1053504-49.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053504-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO CAMARGO - CPF: 362.297.921-68 (RECORRIDO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRENTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1053504-49.2022.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Recorrido (s):

SERGIO CAMARGO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO – CONTRATOS BANCÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE COTA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TITULO DE ADIANTAMENTO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA

Cinge-se o recurso à modificação da sentença para afastar a condenação por danos morais e materiais, ante a alegação de que a recorrente não cometeu nenhum ato ilícito, apenas seguiu as regras previstas no contrato.

Extrai-se dos autos que em 29/03/2018 o Recorrido aderiu a proposta de participação em Grupo de Consórcio, pagado a quantia de R$ 420,00, que seria disponibilizado no contrato.

Afirma que após efetuar o pagamento, foi informado de que não poderia contratar o consórcio, pois possuía uma restrição junto ao Serasa. Assevera que desde então a empresa não restituiu a quantia paga.

Dessa forma, a Reclamada deve ser responsabilizada pelo transtorno mencionado.

Observa-se que foi negada a contratação por não atender a critérios internos da empresa, o que não justifica a negativa de restituição do valor pago na celebração da proposta, apenas trazendo argumentos vazios.

A pretensão recursal não merece provimento, uma vez que foi reconhecido na sentença a falha na prestação de serviço, devendo ser mantida a determinação de restituição do valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023